Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. ÔNIBUS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E RESTRIÇÕES JUDICIAIS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. ART. 835, INCISO XII, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. REMOÇÃO NÃO OPORTUNA. DEVEDORA COMO DEPOSITÁRIA.

1. O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição requerida, nem a existência de restrições judiciais anteriores, devendo a ordem de preferência ser apurada por ocasião da satisfação dos credores, nos termo do art. 908, do CPC.

3. Tratando-se de ônibus afetos ao serviço de transporte público, a própria devedora deve ser mantida como depositária, ao menos no primeiro momento. Havendo embaraço à efetividade do processo executivo, a remoção poderá vir a ser determinada oportunamente.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.